Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717868-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO MAURO GARCIA JACOB RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1.021 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS. MÉRITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. 1. Nos casos de revisão do valor de benefício para incluir as horas extraordinárias concedidas pela Justiça do Trabalho, é incontestável que as premissas jurídicas a serem aplicadas encontram fundamento no Recurso Especial número 1.312.736/RS (tema 955), descabendo aguardar a solução proposta para as demais verbas remuneratórias eventualmente incorporadas ao salário do trabalhador, consoante destacado nos Recursos Especiais número 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (tema 1.021). Preliminar de suspensão do feito afastada. 2. Legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando – desde já – imputar-lhe a responsabilidade do aporte à entidade de previdência, nas causas ajuizadas antes do julgamento do Recurso Especial número 1.312.736/RS. 2.1 O autor, enquanto destinatário dos benefícios da PREVI, possui interesse de agir na recomposição do fundo de reserva, a fim de ter recálculo no valor do seu benefício previdenciário. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva extirpadas. 3. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário número 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho. Firmada a competência da Justiça Comum para julgar a demanda revisional do benefício complementar. 4. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. A causa de pedir na presente ação (revisão de benefício) é diversa daquela objeto da reclamatória trabalhista (pagamento de horas extras). Preliminar de coisa julgada rejeitada. 5. O entendimento sumulado no verbete número 291 do Superior Tribunal de Justiça destaca a prescrição quinquenal para complementação de valores de aposentadoria. É oportuno ressaltar que se prescrição houvesse atingiria apenas os pagamentos já realizados antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo descabida, conforme remansosa Jurisprudência, a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, no caso em questão. Prejudicial de mérito rechaçada. 6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 6.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 6.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em Liquidação de Sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 7. A Jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador. 8. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 9. Recurso do patrocinador conhecido e não provido. Recurso da entidade de previdência conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios. Acrescenta que o arbitramento equitativo aplica-se apenas às hipóteses de ações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo e a presente causa não se amolda a nenhuma dessas hipótese. Requer a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Pleiteia, ainda a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023